Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-36.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600541-36.2024.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600541-
36.2024.6.16.0083, que julgou parcialmente procedente a presente ação apresentada pelos
Representantes, com o fito de reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral promovida
pelos requeridos, nos termos do art. 9º-C da Resolução TSE n° 23.610/2019 e, por conseguinte,
aplico multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos representados Coligação
Renova Pranchita, Gilmar Defante, Ronimar Eleandro Sartori E Demétrio Teologides Marcon, com
fulcro no art. 9º-H da Resolução TSE n° 23.610/2019 c/c art. 57-D da Lei nº
9.504/1997.(Representação Eleitoral por prática de crime eleitoral e propaganda irregular com
pedido de cassação de registro de candidatura e/ou aplicação de multa ajuizada pela Pranchita no
Caminho Certo - Pranchita - PR - Municipal, coligação partidária, integrada pelos
partidos/federações PL, PSB, PSD e PSDB/Cidadania fulcro no art. 287 do Código de Processo
Civil, com fulcro nos arts. 319 do Código de Processo Civil c/c art. 3º da Lei Complementar nº 64 de
1990, em face de Coligação Renova Pranchita, Gilmar Defante, Ronimar Eleandro Sartori e Demétrio
Gustavo Teologides Marcon. Alegou a Representante que os Representados utilizaram imagens do
desfile cívico ocorrido em 7 de setembro de 2024 para impulsionar as suas candidaturas. Alegou
que as imagens utilizadas envolviam entidades civis, órgãos da administração pública, escolas,
entidades sem fins lucrativos, entre outros. Afirmou ainda, que houve uso de imagem de menores
sem autorização e com finalidade eleitoral, bem como imagens de funcionários públicos para
promoção pessoal). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RONIMAR ELEANDRO SARTOR (RECORRENTE)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
RENOVA PRANCHITA [REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] -
PRANCHITA - PR (RECORRENTE)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
GILMAR DEFANTE (RECORRENTE)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RONIMAR ELEANDRO SARTOR PREFEITO
(RECORRENTE)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES
MARCON VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON
(RECORRENTE)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
NILCEU NATALINO CAVALHEIRO (ADVOGADO)
PRANCHITA NO CAMINHO CERTO [PL/PSB/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRANCHITA - PR
(RECORRENTE)
VINICIUS JOSE VIDORI (ADVOGADO)
PRANCHITA NO CAMINHO CERTO [PL/PSB/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRANCHITA - PR
(RECORRIDO)
VINICIUS JOSE VIDORI (ADVOGADO)
RENOVA PRANCHITA [REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] -
PRANCHITA - PR (RECORRIDO)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RONIMAR ELEANDRO SARTOR PREFEITO
(RECORRIDO)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES
MARCON VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON
(RECORRIDO)
NILCEU NATALINO CAVALHEIRO (ADVOGADO)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
RONIMAR ELEANDRO SARTOR (RECORRIDO)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
GILMAR DEFANTE (RECORRIDO)
HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319286
19/12/2024
13:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44319286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.035

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600541-36.2024.6.16.0083 – Pranchita –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
PRANCHITA
NO
CAMINHO
CERTO
[PL/PSB/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRANCHITA - PR
ADVOGADO: VINICIUS JOSE VIDORI - OAB/PR87620
RECORRENTE: DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
ADVOGADO: NILCEU NATALINO CAVALHEIRO - OAB/RS47774
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RONIMAR ELEANDRO SARTOR PREFEITO
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRENTE: GILMAR DEFANTE
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRENTE: RENOVA PRANCHITA [REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] - PRANCHITA -
PR
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRENTE: RONIMAR ELEANDRO SARTOR
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO: GILMAR DEFANTE
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO: RONIMAR ELEANDRO SARTOR
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO: DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON
ADVOGADO: NILCEU NATALINO CAVALHEIRO - OAB/RS47774
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RONIMAR ELEANDRO SARTOR PREFEITO
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO: RENOVA PRANCHITA [REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] - PRANCHITA - PR
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
RECORRIDO:
PRANCHITA
NO
CAMINHO
CERTO
[PL/PSB/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRANCHITA - PR
ADVOGADO: VINICIUS JOSE VIDORI - OAB/PR87620
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44319286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DESCONTEXTUALIZADAS E MANIPULADAS.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. MULTA. RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. UM DESPROVIDO. OUTRO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Coligação “Renova
Pranchita”, seu representante e os candidatos eleitos a prefeito e vice-
prefeito, Ronimar Eleandro Sartori e Demétrio Teologides Marcon, e pela
Coligação “Pranchita no Caminho Certo”, contra sentença proferida pelo Juízo
da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, que julgou parcialmente
procedente a representação proposta pela segunda coligação.
1.2 A sentença de origem aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 a cada um
dos representados, considerando que postagens em redes sociais de evento
cívico foram descontextualizadas para promover o partido e seus candidatos,
infringindo o art. 9º-C da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
1.3 A Coligação “Renova Pranchita” alegou, em suas razões recursais, que as
fotos postadas não poderiam ser interpretadas como propaganda eleitoral
irregular e questionou a aplicação de multa solidária, argumentando violação
ao princípio do non bis in idem.
1.4 A Coligação “Pranchita no Caminho Certo” sustentou, em seu recurso, a
grande repercussão das postagens e requereu a majoração da multa
aplicada.
1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos interpostos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: (i) saber se as postagens realizadas em
redes sociais configuraram propaganda eleitoral irregular; (ii) verificar se a
multa aplicada deveria ser modificada; (iii) determinar a responsabilização dos
recorrentes pela propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 9º-C da Resolução TSE n.º 23.610/2019 veda a utilização de

Num. 44319286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
propaganda eleitoral com conteúdo descontextualizado com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito.
3.2 O Tribunal Superior Eleitoral tem decidido que a desinformação inclui o
compartilhamento de conteúdos editados ou manipulados, induzindo os
eleitores em erro, o que compromete a integridade do processo eleitoral (Rp
nº 060130762, rel. Min. Carlos Horbach, 18/05/2023).
3.3 A edição de fotos de evento público (desfile de 7 de setembro), com a
inclusão de elementos que transmitem a ideia de que as pessoas ali
presentes estão apoiando o partido e as candidaturas em questão, caracteriza
a difusão de fatos descontextualizados, com potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito. Caracterização de irregularidade da propaganda.
3.4 Sobre a dosimetria da sanção, considerando a gravidade da conduta e o
impacto das postagens, bem como a rápida remoção do conteúdo e o alcance
limitado das publicações, mantém-se a fixação da multa no patamar mínimo
de R$ 5.000,00.
3.5 A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda
eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não
alcançando a figura individual do representante legal de Coligação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
interposto
pela
Coligação
Pranchita
no
Caminho
Certo CONHECIDO E DESPROVIDO.
4.2
Recurso
interposto
por
Coligação
Renova
Pranchita
e
outros CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a multa em
relação a Gilmar, e determinar que a responsabilidade pelo pagamento da
multa recaia solidariamente sobre Ronimar, Demétrio e a Coligação Renova
Pranchita.
Tese de julgamento: "A utilização de imagens descontextualizadas em
propaganda eleitoral com o intuito de induzir erro no eleitor configura
desinformação e desequilíbrio do pleito, sendo vedada pelo art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 9º-C;
Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 5º; Código Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada: Rp nº 060130762, rel. Min. Carlos
Horbach, 18/05/2023; Rec-Rp nº 0600927-39/DF, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, 19/12/2022.

Num. 44319286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da Coligação Pranchita no Caminho Certo e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação
Renova Pranchita e outros, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Renova Pranchita”, Gilmar
Defante, representante da Coligação, Ronimar Eleandro Sartori, eleito para o cargo de
prefeito do município de Pranchita, Demétrio Teologides Marcon, eleito vice-prefeito, e
também de recurso interposto pela Coligação “Pranchita no Caminho Certo”, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, a qual
julgou parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação “Pranchita no
Caminho Certo”, em razão de propaganda eleitoral irregular, com aplicação de multa no
montante de R$ 5.000,00 a cada um dos representados.
A sentença considerou que as imagens do desfile cívico de sete de setembro, realizado
no município de Pranchita, postadas no Facebook e no Instagram, nos perfis do partido
Progressistas e compartilhadas na página do então candidato a prefeito Ronimar Eleandro
Sartori, foram descontextualizadas por meio de artifícios, a fim de promover o partido e os
candidatos em questão de forma irregular, nos termos do art. 9º-C, da Resolução TSE
n. 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 44088453), a Coligação “Renova Pranchita”, Gilmar
Defante, Ronimar Eleandro Sartori e Demétrio Teologides Marcon aduziram, em
síntese, que a) para caracterizar a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados, a propaganda deve ser deflagrada de modo objetivo e inconteste,
porquanto não cabe à Justiça Eleitoral interpretar fotos e textos, adicionar novos
elementos ou preencher lacunas. O fato de algumas pessoas aparecerem nas fotos com
vestimentas na cor azul, característica do partido, é apenas coincidência, não havendo

Num. 44319286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
potencial lesivo de desequilibrar e comprometer a lisura do pleito apenas porque aposta
uma marca d’agua do nome do partido nas referidas fotos; b) em se tratando de
propaganda eleitoral, a legislação impõe expressamente a solidariedade entre os
candidatos e os partidos políticos, nos termos do §5º do art. 6º da Lei n. 9.504/1997 e do
artigo 241 do Código Eleitoral. Assim, a aplicação de multa em face de todos os
recorrentes afronta o princípio do non bis in idem, visto que estaria penalizando mais de
uma vez a mesma propaganda tida como irregular. Requereram, ao final, o provimento do
recurso, com o afastamento da multa aplicada; subsidiáriamente, caso mantida a
penalidade, pugna seja aplicada uma única vez e em grau mínimo, de forma solidária aos
recorrentes; ou que a multa seja aplicada de forma solidária entre a Coligação e seu
representante legal Gilmar Defante, e também de forma solidária entre Ronimar Eleandro
Sartori e Demétrio Teologides Marcon, uma vez que fazem parte da mesma chapa
majoritária, que é indivisível.
O Recurso interposto pela Coligação “Pranchita no Caminho Certo” (ID 44088455)
sustentou que a propaganda irregular praticada pelos representados tomou grande
repercussão nas redes sociais, motivo pelo qual requereu o aumento da multa imposta
para o montante de R$ 30.000,00 a cada representado/recorrido, ou em montante
superior. Subsidiariamente, pleiteia seja majorada a multa no seu patamar máximo (R$
30.000,00) em desfavor da Coligação “Renova Pranchita” e de seu representante.
A Coligação “Pranchita no Caminho Certo” apresentou suas contrarrazões (ID 44088464),
argumentando que as postagens caracterizaram a propaganda eleitoral irregular, a
justificar a manutenção da sentença.
Por sua vez, as contrarrazões da Coligação “Renova Pranchita”, Gilmar Defante, Ronimar
Eleandro Sartori e Demétrio Teologides Marco (ID 44088457) apontaram que a sentença
fixou a multa no mínimo legal, porque não houve grande difusão do conteúdo postado.
Requereram o desprovimento do recurso e, caso mantida a sentença de primeiro grau,
pugnaram pela manutenção do valor fixado em seu patamar mínimo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos
(ID
44122337),
por
entender
que
o
conteúdo
das
publicações
configurou desinformação e o valor da multa foi fixado em patamar adequado.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44319286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
b.1) Da propaganda eleitoral irregular
A propósito da propaganda eleitoral irregular, o artigo 9º-C, da Resolução TSE nº
23.610/2019, estabelece que:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio
do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “A desinformação não se limita à difusão de
mentiras propriamente ditas, compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos
com elementos verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou
manipulados, com o especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a
indução dos seus destinatários em erro" (Rp nº 060130762 BRASÍLIA - DF Relator(a):
Min. Carlos Horbach Relator designado(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri Julgamento:
18/05/2023 Publicação: 08/09/2023)
O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso de propaganda irregular desinformativa,
registrou as seguintes considerações sobre a desinformação e a intervenção corretiva da
Justiça Eleitoral:
"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas
deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a
higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre os
candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação, comportamento
que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo", valores que
justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.
Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre mercado
de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no
momento de formação de sua escolha.
Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade de
Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2022,
p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas decisões
relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação de
qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".
Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de

Num. 44319286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº 0600927-
39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em 19/12/22.
Destaques originais).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se à analise da irregularidade em postagens realizadas no perfil do
Partido Progressistas de Pranchita, na rede social Facebook, com fotografias do desfile
cívico do dia Sete de Setembro, realizado no Município de Pranchita, com a inserção de
imagens de identificação da campanha majoritária.
Observa-se que todas as fotos contêm o logotipo do partido Progressistas, com o número
11 e o slogan “oportunidades para todos”, nas laterais esquerda e direita, além da
inserção de um recorte de foto dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, de mãos dadas,
ao centro das fotos.
A título exemplificativo, vejam-se algumas das fotos (ID 44088397 e ID 44088398):

Ainda, as publicações apresentadas nas páginas 1 e 2 do documento ID 44088397
mostram que Ronimar Sartor, eleito para o cargo de prefeito do município de Pranchita,
compartilhou, nos “stories” de seu perfil pessoal do Instagram, as publicações do perfil
“renova_pranchita_11”, com as mesmas fotos. Vejam-se:

É inegável que, da forma como editadas as fotos, as postagens transmitem a ideia de que
as pessoas ali presentes (população, professores e servidores, Pastoral da Criança,
“Lokos do Mato”) apoiam o partido e as candidaturas em questão.
Registre-se que não há óbice à participação de candidatos em eventos dessa natureza, a
fim de interagir com os munícipes, visando angariar votos, tampouco existe óbice à
divulgação desses eventos, como feitos de gestão.
A irregularidade, contudo, neste caso específico, é aferida pela maneira como transmitida
a informação. Mesmo que as pessoas fotografadas não estejam necessariamente
manifestando apoio de cunho partidário, o fato de serem inseridas as imagens dos
candidatos e dos logotipos conduz à conclusão de que há, sim, apoio político dos
fotografados, o que caracteriza a difusão de fatos descontextualizados, com potencial
para causar danos ao equilíbrio do pleito.

Num. 44319286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
Como bem mencionado pelo Ministério Público de primeiro grau, “Tais circunstâncias
tiram do contexto a mera reprodução de fotografias do evento promovido pela
administração pública, ao passo que tendem a incutir no eleitor a ideia de que as pessoas
ali registradas no desfile são apoiadores dos representados, o que possui potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.”
Nessa toada, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. USO DE CONTEÚDO MANIPULADO DIGITALMENTE. MULTA POR FAKE
NEWS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso eleitoral contra sentença que condenou os recorrentes ao
pagamento de multa de R$5.000,00 por veicularem propaganda eleitoral antecipada
negativa, utilizando-se de conteúdo manipulado digitalmente, configurado como fake
news. Os recorrentes argumentam que os vídeos eram críticas políticas legítimas e que
não houve manipulação por inteligência artificial.
2. A liberdade de expressão é fundamental no Estado Democrático de Direito, porém não
é absoluta, estando sujeita a limitações quando envolve a propagação de informações
falsas que possam comprometer a integridade do processo eleitoral.
3. Conforme evidenciado no processo, os recorrentes utilizaram técnicas de manipulação
digital para criar vídeos que disseminaram informações falsas com a intenção de
prejudicar a imagem de pré-candidato, influenciando negativamente o pleito eleitoral. A
sentença destacou que, além de ultrapassar os limites do debate político legítimo,
a conduta dos recorrentes visava claramente manipular a opinião pública mediante
a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. Esse tipo de
ação é vedado pela legislação eleitoral, que busca preservar a igualdade de
oportunidades entre candidatos e a veracidade das informações durante o período
eleitoral.
4. Recurso eleitoral a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060007413, Acórdão, Des. Filipe Fernandes Campos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 12/08/2024. (grifo nosso)
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral apontou para o mesmo sentido e destacou o
seguinte: A situação em análise configura desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas, porquanto os representados utilizaram as imagens do
desfile cívico da independência para publicação em rede social própria do partido.. A
propósito, segundo recente entendimento deste Tribunal, o uso descontextualizado da
imagem, associado a desinformação, gera o desequilíbrio no debate político, vulnerando
a integridade do ambiente eleitoral (TRE-PR. REl nº 060002406, rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 09/09/2024). Constata-se, portanto, que o conteúdo
impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate eleitoral, configurando-se
como desinformativo, o que justifica a intervenção desta Justiça Especializada.
Verifica-se, assim, que a propaganda é irregular na medida em que, ao apresentar fato
verídico (fotos dos munícipes no desfile de 7 de setembro), incluiu elementos gráficos

Num. 44319286 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
(logotipos e imagens dos candidatos) de forma a descontextualizá-lo, dando a impressão
de haver apoio partidário por parte das pessoas fotografadas.
Há que se concluir, portanto, que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a
representação, no que diz respeito à irregularidade da propaganda eleitoral impugnada.
b.1) Da aplicação da multa
O juízo de primeiro grau aplicou a sanção de multa em seu patamar mínimo, qual seja, o
montante de R$ 5.000,00, por entender que:
Na hipótese, reputo justo e suficiente que a multa seja fixada no mínimo legal, tendo em
vista que, apesar da gravidade da conduta perpetrada pelos Representados, não houve
grande difusão do conteúdo postado.
Sobre isso, percebe-se que o conteúdo foi rapidamente removido, além de que a
publicação foi efetuada em página própria do partido que contém quantidade
inexpressiva de seguidores, sendo evidente que a publicação não foi capaz de alcançar
número significativo de eleitores.
Tem-se que o valor da multa foi devidamente fixado, sendo considerado o alcance das
publicações e também a rapidez com que foram retiradas das redes sociais. Por esse
motivo, a fixação da multa no mínimo legal mostra-se acertada, de modo que a sentença
não merece reparo neste aspecto.
Por fim, quanto à responsabilidade para o pagamento da multa, o artigo 241 do Código
Eleitoral assim prevê:
Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e
por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus
candidatos e adeptos.
Por sua vez, o artigo 6º, §5º, da Lei n. 9.504/97 trata da responsabilidade pelo pagamento
de multas decorrentes de propaganda eleitoral irregular da seguinte forma:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária. (Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
(...)
§ 5º A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda
eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando
outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma coligação.
A reforma da sentença neste ponto é cabível, uma vez que a imputação individual da
multa a cada um dos recorrentes se revela inadequada diante do contexto fático-jurídico
que rege o caso, devendo a penalidade ser aplicada de forma solidária entre Ronimar,
Demétrio e a Coligação "Renova Pranchita".
Neste sentido já decidiu esta Corte:

Num. 44319286 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. MULTA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, nos autos de REl
nº
0600626-67.2024.6.16.0068,
nº
0600627-52.2024.6.16.0068
e
nº
0600628-
37.2024.6.16.0068, que julgou procedentes três representações propostas pela
Coligação Cascavel Unida e Pra Frente.
1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada representado, com base no art.
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória, mediante impulsionamento de conteúdo na internet.
1.3. Os recorrentes alegam que o impulsionamento não configurou propaganda negativa
e questionam a legitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani. Pleiteiam a redução
da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
1.4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em avaliar se o impulsionamento de vídeos com
críticas à gestão pública adversária configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela
legislação eleitoral, e se a aplicação da multa foi adequada.
2.2. Avaliar se há ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani, vice-prefeito, por
não ter participação direta na publicação dos vídeos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 veda o impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa, prevendo multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para quem descumprir
essa norma.
3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reitera a vedação ao impulsionamento de
conteúdo que critique ou ataque adversários, sendo permitida apenas a promoção de
candidatos ou coligações.
3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara em reconhecer a
ilicitude do uso de impulsionamento para difundir mensagens negativas, como destacado
no precedente: "o impulsionamento de conteúdo negativo fere o princípio da isonomia
entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral".
3.4. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral responsabiliza
solidariamente os candidatos pelos atos praticados em benefício de sua campanha,
sendo irrelevante que Luiz Fernando Mantovani não tenha atuado diretamente na
publicação do conteúdo.
3.5. Diante da análise dos fatos e da jurisprudência, não há razão para reformar a
sentença, devendo ser mantida a condenação e a multa fixada em R$ 5.000,00 para
cada recorrente.

Num. 44319286 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recursos Eleitorais conhecidos e desprovidos.
4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de conteúdo com críticas a adversários
políticos configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela legislação, e enseja a
aplicação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo solidária a
responsabilidade dos candidatos beneficiados, ainda que não tenham participação
direta na veiculação."
Dispositivos relevantes citados: - Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º. - Código Eleitoral, art.
241.
Jurisprudência relevante citada: - TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJe 13/05/2024.
(TRE-PR - REl: 06006275220246160068 CASCAVEL - PR 060062752, Relator: Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 16/10/2024, Data de
Publicação: PSESS-1572, data 17/10/2024)
É importante registrar que no ordenamento jurídico brasileiro as coligações têm a
natureza de pessoa jurídica, cujo representante possui atribuições equivalentes às de
presidente de partido político, no que diz respeito aos interesses e representação da
coligação no processo eleitoral.
Nesse ponto, uma vez reconhecida a irregularidade na propaganda eleitoral, não há que
se responsabilizar o representante da Coligação, de forma pessoal, de sorte que deve ser
afastada a multa imposta a Gilmar Defante.
Por esses motivos, deve ser reformada a sentença exclusivamente para afastar a
imposição de multa a Gilmar Defante, representante da Coligação, e determinar que a
responsabilidade pelo pagamento da multa recaia solidariamente sobre Ronimar,
Demétrio e a Coligação 'Renova Pranchita'.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação Pranchita no Caminho Certo, e pelo CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto por Coligação Renova Pranchita e outros,
para afastar a multa em relação a Gilmar e determinar que a responsabilidade pelo
pagamento da multa recaia solidariamente sobre Ronimar, Demétrio e a Coligação
Renova Pranchita.

Num. 44319286 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213947500000043265653
Número do documento: 24121913213947500000043265653
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:24:18
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600541-36.2024.6.16.0083 - Pranchita -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024
RONIMAR ELEANDRO SARTOR PREFEITO, GILMAR DEFANTE, RENOVA PRANCHITA
[REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] - PRANCHITA - PR, RONIMAR ELEANDRO SARTOR -
Advogado dos RECORRENTES: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - PR48189 -
RECORRENTE: PRANCHITA
NO
CAMINHO
CERTO
[PL/PSB/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRANCHITA - PR,- Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS
JOSE VIDORI - PR87620 - RECORRENTE: DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON -
Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - PR48189, NILCEU
NATALINO CAVALHEIRO - RS47774 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da
Coligação Pranchita no Caminho Certo e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Renova Pranchita
e outros, nos termos do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024